Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. DOLO ESPECÍFICO PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria de crime contra a ordem tributária, a condenação deve ser mantida.
2. Apesar de no Contrato Social da empresa constar que a administração da sociedade caberia à esposa e ao filho do réu, o conjunto probatório é harmônico em apontar o acusado como responsável pela administração dos estabelecimentos comerciais, desde a sua origem.
3. A contratação de profissional contabilista é ônus do empresário. Eventual falha deste auxiliar não tem o condão de ocasionar erro de tipo.
4. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária, previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90, prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma, o não recolhimento do tributo.
5. Recurso desprovido.